Tribunal: TJMT
Processo: 1006557-05.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006557-05.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAQUEL BARBOSA RODRIGUES - CPF: 011.627.201-58 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON - CNPJ: 05.914.650/0001-66 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado nº

1006557-05.2020.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Sexto Juizado Especial de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Centrais Elétricas de Rondônia S/A Ceron

Recorrida(s):

Raquel Barbosa Rodrigues

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de abril de 2022

SUMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADAS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAR A CONDENAÇÃO REJEITADA. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

2. Se a consumidora nega a relação jurídica referente à UC 1135187-0, que ocasionou a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito pelo débito, no valor de R$ 132,01, datada em 17/01/2017, cabia a Reclamada comprovar que a titularidade da referida UC era pertencente à autora, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC,
observa-se nos autos que a empresa colecionou apenas meio de prova unilateral consistentes em tela de sistema.

3. A inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade "in re ipsa", que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando à prova do fato.

4. Mantém-se o valor indenizatório a título de dano moral se este foi fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente

com resolução do mérito,
a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil a pretensão contida na inicial para determinar:
a)
a EXCLUSÃO do nome da parte autora do rol de mal pagadores
, b)
DECLARAR a inexistência de débitos da parte autora com a parte ré referente à dívida em litígio, e ainda,
d)
a título de danos morais, CONDENAR a empresa ré ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais
)
, com juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso ( sumula 54 do STJ) e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), pelo índice INPC.
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitradas em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022